Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA ESCOLAR (DIRETOR DE INSTITUIÇÃO ESCOLAR RUBRICA 10014 REPRESENT DFG/DFA) NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de a “Função Gratificada Escolar”, recebida pelo exercício do cargo em comissão de diretor de instituição escolar (Rubrica 10014 Represent DFG/DFA no valor de R$ 1.652,58), integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.
II. O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença-prêmio por assiduidade, na forma da Lei Complementar no 840, de 2011, e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta Lei Complementar pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia, no momento de sua aposentadoria (Lei Complementar n. 952/2019, Art. 142, §. 2).
III. Os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor, bem como as funções gratificadas de Chefe de Secretaria e Supervisor, das unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, teriam sido transformadas, a partir de 1o de julho de 2014, em Funções Gratificadas Escolares – FGE, conforme correlação prevista no Anexo I, sendo ocupadas, exclusivamente, por servidores públicos distritais efetivos, observados os requisitos estabelecidos em legislação específica (Lei no 5.326/2014, Art. 1o e Parágrafo único).
IV. Nesse passo, a “função gratificada escolar – FGE (rubrica 10014 Represent DFG/DFA)” é percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão ou de função de confiança de Diretor ou Vice Diretor, cuja finalidade é retribuir o desempenho de determinada atividade.
V, Assim, em razão do caráter precário e transitório dessa função, não há que se falar em vantagem pecuniária permanente, a subsidiar a inclusão na base de cálculo da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia.
VI. No mesmo sentido, o recente precedente da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 1235353, DJe 17.03.2020 ): [...] 5. Já quanto à representação pelo exercício do cargo em comissão, trata-se de vantagem de evidente caráter transitório, pois o servidor somente fará jus ao seu recebimento enquanto estiver exercendo as atribuições comissionadas respectivas (ao contrário dos auxílios saúde e alimentação, que o servidor possui direito independentemente do exercício ou não de atribuições suplementares). 6. Vale ressaltar, ainda, que inexiste nos autos informação de que a autora incorporou em sua remuneração a referida representação: ao contrário, as fichas financeiras de ID 14150531 revelam que, a partir da sua aposentadoria, nenhum valor sob este título foi pago à requerente. 7. Deste modo, deve ser decotado do total condenatório o montante referente à representação pelo cargo em comissão [...].
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).